Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. LIMITAÇÃO DE MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A NECESSIDADE DOS MATERIAIS SOLICITADOS PARA O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SENTENÇA CASSADA. NÃO CONHECIDA APELAÇÃO DA AUTORA. PRETENSÃO VOLTADA UNICAMENTE AO REDIMENSIONAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Embora o juiz seja o destinatário da prova, a ele incumbindo analisar a pertinência das diligências probatórias requeridas pelas partes para a formação de seu convencimento motivado (art. 370, parágrafo único, do CPC), a dispensa de prova pericial considerada necessária ao deslinde do feito configura cerceamento de defesa.
2. Conquanto seja pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é possível que o plano de saúde estabeleça as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. [...]." (AgInt no REsp 1.941.905/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe 3/12/2021), a existência de dúvida razoável quanto à necessidade de todos os materiais indicados pelo médico assistente demanda o aprofundamento da atividade probatória para melhor elucidar a controvérsia.
3. Diante da cassação da sentença, tem-se por prejudicado o recurso da autora, na forma do artigo 932, III, do CPC, porque adstrita a pretensão recursal deduzida pela requerente ao redimensionamento dos honorários.
4. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA.